Tribunal: TJES
Processo: 0004512-20.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004512-20.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHANATHAM DANTAS FREITAS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AGRESSÕES SOFRIDAS POR ADOLESCENTE EM PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO IASES. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE REMUNERADA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INCAPACIDADE. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL.

1. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

2. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

3. Restando evidenciado que a responsabilidade em zelar pela integridade física e moral do detento é do Estado, é possível concluir que eventual ausência de vigilância configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva.

4. Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos sofridos.

5. A alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

6. É devida pensão mensal pelo desenvolvimento de incapacidade parcial e permanente, a ser calculada de acordo com o grau da debilidade. Art. 950, do CC. Precedentes do STJ e do TJES.

7. O salário mínimo é utilizado como base de cálculo da pensão mensal, pois, nas hipóteses em que não há comprovação de renda da vítima – caso dos autos – ou exercício de atividade remunerada, esse é o parâmetro constitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento parcial ao recurso do Autor.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004512-20.2017.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : JHANATHAM DANTAS FREITAS

ADVOGADO : MICHEL CESANA PIMENTEL - OAB ES26963-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

MAGISTRADO : MAXON WANDER MONTEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade civil estatal pelos danos causados em decorrência de agressões sofridas pelo Autor, menor de idade à época do evento, no período de internação em cumprimento a medida socioeducativa junto ao IASES.

De acordo com os autos, o Requerente sofreu agressões de outros adolescentes em setembro de 2014, as quais resultaram nos danos descritos nos autos e que são objeto de apreciação.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória manifestada em face do Estado do Espírito Santo, para condenar o ente público ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que
“como sequelas das agressões teve lesões permanentes que lhe causaram a perda da visão total em um olho e parcial em outro, incapacitando-o para os afazeres da vida normal por toda a existência.”

Ambas as partes recorreram. Senão vejamos as questões suscitadas.

1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE.

Em contrarrazões, o Autor afirmou a inadmissibilidade do recurso do ente público, tendo em vista a afirmada intempestividade da peça de irresignação.

Sem razão o Demandante.

O Estado do Espírito Santo foi intimado da r. sentença em remessa dos autos recebida em 13.6.2022, conforme certidão de fls. 253-verso. Assim, considerando o prazo de 30 (trinta) dias úteis e a postagem da petição em 26.7.2022, fls. 257, destacados os dias 16 e 17.6.2002 como ponto facultativo (Ato Normativo nº 104/2021), tem-se como tempestivo o recurso interposto pelo ente público.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

O Estado do Espírito Santo alega a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, tendo em visa a inexistência de prova do nexo de causalidade entre a alegada negligência e o evento.

De todo modo, não vejo como acolher a assertiva.

O Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral (tema 592), definiu a seguinte orientação vinculante:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo
, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto
rejeitada a teoria do risco integral
. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado dan
oso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público
, sob pena de adotar-se
contra

legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Nessa linha, segue o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3.
O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5.
Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso.
Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial.

(REsp 1305259/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

Em julgados recentes, este e. TJES:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro. 2. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva. 3.
Restando evidenciado que a responsabilidade em zelar pela integridade física e moral do detento é do Estado, é possível concluir que eventual ausência de vigilância configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva.
4. Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais sofridos. 5. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados sob critérios legais específicos, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, descabendo a redução. 6. Recurso desprovido. (Data: 31/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001269-49.2017.8.08.0012 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante no sentido que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 2)
O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o posicionamento no sentido que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento no interior de delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, o que dispensa a discussão acerca de eventual culpa dos agentes públicos que fiscalizavam o custodiado que veio a falecer
. 3)
Demonstrada a morte de detento em presídio estadual em decorrência de um assassinato e não tendo o Estado do Espírito Santo se desincumbido de seu ônus de comprovar a impossibilidade de evitar tal fatalidade, resta configurada a sua responsabilidade civil, o que atrai a necessidade de indenizar os danos suportados pelo genitor do falecido.
4) A morte do filho provocada por uma omissão estatal em evitar o seu assassinato enquanto se encontrava custodiado caracteriza ofensa direta aos direitos da personalidade do pai, o qual é privado eterna e precocemente da convivência com a sua prole. 5) O valor do dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato, tendo em vista que a perda do filho, de maneira tão trágica – assassinado no interior do presídio por meio de asfixia e golpes contundentes –, quando possuía 45 (quarenta e cinco) anos de idade, provocou um profundo sofrimento ao seu genitor, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial. 6) Recurso desprovido. (Data: 05/Jun/2023

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0020051-63.2020.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, a responsabilidade civil estatal restou plenamente demonstrada pela comprovação de que o adolescente sofreu agressões – ainda que de outros menores apreendidos – em período de internação sob a custódia do Estado, em evidente descumprimento do dever de vigilância e proteção previsto na Constituição Federal. Não há qualquer prova quanto à impossibilidade (fática) de se evitar o lastimável ocorrido.

O relatório de fls. 59 e seguintes, elaborado pelo próprio IASES, esclarece as circunstâncias do lamentável evento, oportunidade em que o ente público, por meio de seus agentes, poderia ter atuado no sentido de evitar as agressões, denotando a responsabilidade do Estado no caso em apreço, com a prova do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.

Logo, permanece hígida a responsabilidade do ente público.

3. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM.

Ambas as partes interpuseram recurso visando à modificação do valor da indenização por danos morais e estéticos fixada pelo juízo de origem.

Na r. sentença, o MM. Magistrado
a quo
arbitrou os danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Autor pretende a majoração dos valores, enquanto o Estado pleiteia a sua redução.

Entretanto, penso que as quantias devem ser mantidas.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

Especificamente sobre a hipótese de falecimento de preso sob custódia estatal, colaciono os seguintes precedentes daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. MORTE DE PRESIDIÁRIO DENTRO DO COMPLEXO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. I -
In casu, rever a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de reduzir o titulo de indenização fixado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e a verba honorária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. II
- O Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 307.871/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO VALOR. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou ter sido demonstrado o dano e o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento em penitenciária. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2
. Hipótese em que Tribunal a quo fixou em
R$ 100.000,00
o valor dos danos morais. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação do valor a título de danos morais implica reexame de matéria fático- probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 604.321/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir a omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC, não se prestando para rediscutir a lide. 2. O acórdão que julgou a apelação apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante. 3.
É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que o Estado possui responsabilidade objetiva pela morte de presos custodiados em estabelecimento prisional.
4. Incide à presente espécie a orientação fixada pela Súmula 83 deste Superior Tribunal: "Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Para que fosse possível a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido a respeito da pensão, bem como do valor fixado, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 6
. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos morais somente é possível, em sede de recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 622.716/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 20/03/2015) –
indenização mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E, quanto aos danos estéticos, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CIDADÃO SOB TUTELA DO ESTADO. PERDA DE GLOBO OCULAR. PROJETIL DE ARMA NÃO LETAL. DANO MORAL. ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I – Inobservado o seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável, objetivamente, pela perda de globo ocular e consequente cegueira definitiva de pessoa submetida ao sistema carcerário, causada por disparo realizado por seus agentes. II - Não há margem a que o estrito cumprimento do dever legal, ainda que seja a razão motivadora do agente estatal, sirva de escusa à ação imprudente, negligente ou imperita que cause dano a qualquer pessoa, ainda mais àquele submetido à tutela do Estado. III – Dano moral e estético caracterizados. IV – Perda da capacidade laboral caracterizada. Pensão devida. V – Juros de mora devidos desde o evento danoso, à luz da Súmula 54 do STJ. VI - Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (Data: 31/Aug/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004315-89.2021.8.08.0021 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) – Indenização por danos morais: R$ 10.000,00 (dez mil reais);
indenização por danos estéticos: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. LEGITIMIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabeleceu como um princípio e como dever de todos os entes, o de zelar pela saúde da população. Artigo 6º e 196, da CF. 2. Irrefutável a responsabilidade civil exclusiva do Município de Vitória/ES, diante da queda de portão, solto, em cima da menor apelante, que lhe causou diversas lesões. Diante desta responsabilidade, deve a apelada atuar de forma a minimizar os danos que o acidente causou às apelantes. 3. Não é cabível obrigar o município a arcar com o tratamento pela via particular, ante ausência de elementos probatórios capazes de comprovar a necessidade do tratamento por tal via , ou da existência de algum profissional da área privada indispensável para o tratamento das apelantes, seja físico ou psíquico. 4. A alegação genérica de insuficiência profissional e da demora para atendimento nacional do Sistema Único de Saúde não é suficiente para obrigar o ente federativo a custear o tratamento pela via particular, quando a rede pública possui condição para tratar e fornecer os medicamentos necessários para a recuperação das recorridas. 5. O pagamento da pensão vitalícia ocorre quando do dano gerado, a vítima sofre lesão tão grave que reduz sua capacidade laboral e pessoal permanentemente. 6. A análise pericial demonstra a ausência de dependência ou limitações da vítima voltada para as lesões decorridas da queda do portão, em 2012, em sua face, de forma que não resta comprovado extensão de dano que demande a necessidade de pensão vitalícia. Ademais, a vítima é criança menor de idade; não há como afirmar que a limitação no olho direito fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar. 7. Majoração dos danos morais da requerente vítima da queda do portão da escola municipal, em vista ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e das particularidades do caso concreto, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A vítima necessitou passar por tratamento cirúrgico, ficando hospitalizada por quase dez dias, retornando aos estudos após mais de um mês afastada. Evidente o grave caráter do acidente. 8.
Frente a idade da vítima à época do acidente, como restou sequelas de cicatriz na face, afundamento da região orbital direita e dano irreversível no olho direito, é cabível majorar a indenização a título de dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. A concessão da gratuidade da justiça é um mecanismo voltado para contribuir com o acesso à justiça da população. Contudo, ela não é definitiva. É necessário que haja a comprovação da permanência da hipossuficiência para a concessão do benefício assistencial. Artigo 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 10. Recurso e Remessa necessária conhecidos. Recurso parcialmente provido. (Data: 15/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0043985-31.2012.8.08.0024 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

No caso em julgamento, o MM. Magistrado de primeiro grau ponderou acertadamente os critérios para a determinação do
quantum debeatur
e, julgando o pedido autoral, fixou a condenação em danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os aspectos do caso.

Em verdade, ante as particularidades do caso, vejo que a quantia estabelecida pelo juízo de 1º grau se mostra proporcional, sobretudo em razão das circunstâncias do evento, em especial a brutalidade das agressões descritas nos autos, em que o Autor teve diversas perfurações na face, inclusive com perfuração de olho que levou a deformidade visível (fls. 98) e perda da visão (monocular), bem como a situação financeira do Demandante, o que afasta a possibilidade de revisão da decisão quanto a esse aspecto.

Assim, mantenho as indenizações arbitradas na origem.

4. DANOS MATERIAIS.

O Autor, ora Recorrente, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais, em que se incluem os gastos com o tratamento e, ainda, pensionamento decorrente da incapacidade definitiva desenvolvida.

Muito bem.

Em relação às despesas com o tratamento, não vejo como modificar o
decisum
de 1º grau que rejeitou a pretensão, tendo em vista, exatamente, a inexistência de prova quanto aos gastos afirmados na inicial (medicamentos, tratamento, hospital, etc).

Como cediço, muito embora reconhecida a responsabilidade do ente público, a sua condenação deve ser restrita aos danos efetivamente comprovados (ou presumíveis) pelo Requerente.

No caso dos danos emergentes, todavia, além de não serem presumíveis, não restaram devidamente comprovados no bojo do processo, o que induz à rejeição da pretensão.

O mesmo não pode ser dito, entretanto, quanto ao pensionamento veiculado na demanda.

O laudo pericial de fls. 220/223 esclarece, de maneira expressa, que as agressões sofridas pelo Autor implicaram incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa, o que justifica o acolhimento do pedido de percepção de pensão como forma de reparação da perda suportada em decorrência do evento.

Nessa linha, considerando a ausência de prova do exercício da atividade remunerada, permanece hígido o direito ao pensionamento que, por sua vez, deverá ser calculado sobre o salário mínimo, em montante condizente com o percentual da incapacidade desenvolvido pelo Requerente, nos termos do art. 950, do CC
1
.

Sobre o tema, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CHOQUE ELÉTRICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
PENSIONAMENTO MENSAL. ATIVIDADE REMUNERADA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. INCAPACIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA PERDA PARA CÁLCULO DO PENSIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.909.184/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ACIDENTE DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. INCAPACIDADE PARCIAL TEMPORATÓRIA. PENSIONAMENTO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DESDE A CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão das recorrentes.

2. No que tange à verba indenizatória fixada pelo acidente sofrido, verifica-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional, levando-se em consideração que o cenário fático das sequelas suportadas pela autora. Nesse contexto, a revisão do montante arbitrado demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Em relação ao pensionamento mensal e vitalício em valor equivalente a 6% (seis por cento) do salário mínimo, fixado pelo Tribunal de origem, também foi sopesada a lesão sofrida pela ora agravada, da qual decorreu invalidez parcial de caráter permanente e redutora de sua capacidade laborativa.
Sendo assim, infirmar o entendimento alcançado pelo colegiado estadual com base nos elementos de convicção juntados aos autos esbarraria no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. O acórdão estadual encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da data da citação.

Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.948.561/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. BALEADA NA PORTA DA ESCOLA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO MENSAL. NÃO EXERCÍCIO ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 83/STJ. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL. DESNECESSIDADE.

1. O aresto recorrido, ao apreciar os fatos e provas dos autos, reconheceu a necessidade da condenação do Estado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, pois este se mostrou razoável, já que fixado segundo critérios técnicos, e proporcional à repressão ao grave fato, asseverando, por fim, que a condição econômica da vítima e seus familiares é absolutamente despicienda à consecução desse mister. Rever tal entendimento implicaria o revolvimento fático-probatório inviável na presente seara, incidindo a Súmula 7/STJ. Precedentes.

2
. O pensionamento mensal deve ser fixado com base na renda auferida pela vítima no momento da ocorrência do ato ilícito. Todavia, não comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, o seu valor deve ser estabelecido em reais, equivalente a um salário mínimo e pago mensalmente
.

3. É inexigível, para fins de ressarcimento, a comprovação com despesas de funeral, em razão da evidência do sepultamento, pela insignificância no contexto da lide, quando limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária e pela sua natureza social de proteção à dignidade da pessoa humana. No caso, a esse título, o Estado foi condenado ao pagamento de apenas R$ 200,00, em atenção ao pedido inicial.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1262938/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. LESÃO QUE INCAPACITOU A VÍTIMA PARA O TRABALHO. CULPA CONCORRENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA. EXCLUSÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. DANO ESTÉTICO E MORAL. CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 21. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 306-STJ.

I. Multa aplicada pela Corte a quo afastada, por não se identificar propósito procrastinatório na oposição de embargos declaratórios perante a instância de origem.

II.
É devida pensão mensal mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada.

III. Podem cumular-se danos estético e moral quando possível identificar claramente as condições justificadoras de cada espécie.

IV. Importando a deformidade em lesão que afeta a estética do ser humano, há que ser valorada para fins de indenização.

V. Pensão e dano estético devidos pela metade, em razão da culpa concorrente da vítima reconhecida na instância ordinária.

VI. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte."

(Súmula n. 306-STJ).

VII. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 711.720/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 24/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

E, ainda, este e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – ADEQUAÇÃO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - DANO MORAL E ESTÉTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. 3.
A vítima de acidente de trânsito que tem reduzida sua capacidade de trabalho possui direito ao pensionamento mensal vitalício, calculado com base na última remuneração percebida e na proporção da incapacidade apurada.
4. Para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001680-44.2018.8.08.0049 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. ART. 125, § 1º DO CPC. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. EVENTUAL ESTADO DE NECESSIDADE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 929 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL DO COMPROMENTIMENTO DO MEMBRO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONDIÇÕES DE RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDA. 1. É cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil. Nulidade de sentença afastada. 2. Há duas testemunhas que caminham em um sentido e outros dois elementos de prova que vão em sentido contrário, não estando devidamente delineado se, de fato, havia um terceiro veículo que deu causa ao acidente. Ainda que se considerasse eventual existência do terceiro que adentrou a pista de rolamento indevidamente, ao abalroar o caminhão onde estava o Apelado para não colidir com o suposto ônibus, vê-se a descrição do chamado “estado de necessidade”, ou seja, a ocorrência de uma conduta para se livrar de uma situação de perigo, a teor do artigo 188, II do Código Civil. 3. O estado de necessidade não exclui o dever de indenizar, tratando de hipótese prevista no ordenamento jurídico de responsabilidade civil decorrente de atos lícitos, a teor do artigo 929 do Código Civil. 4.
O artigo 950 do Código Civil prevê que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. Ante a redução da capacidade laborativa constatada, prudente o arbitramento da pensão vitalícia, cujo valor deve ser arbitrado observando-se a perda funcional global, qual seja, 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo.
5. Necessária a majoração do quantum fixado pela instância primeva, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, dadas a gravidade do acidente e as consequências dele decorrentes, bem como para surtir o necessário efeito pedagógico para o ofensor. 6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação. 7. O Apelante postulou a condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entretanto, não houve qualquer fundamento nesse sentido, de modo que não merece acolhimento. 8. Recursos conhecidos, apelação parcialmente provida e apelação adesiva provida. (Data: 25/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0009372-98.2011.8.08.0030

Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONVERSÃO EM DUPLA FAIXA CONTÍNUA. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE DE UM DOS APELANTES. PERCENTUAL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. LESÕES FÍSICAS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, exige-se, concomitantemente, a existência de um ato ilícito, um dano, sendo que este deve que possuir relação de causalidade com o ato, e culpa, na forma do Art. 927 do Código Civil. 2. O fato de no local haver dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão para o lado esquerdo, exigindo-se, tão somente, que seja executada sem perigo para os demais usuários da via que o seguem. 3.A condutora não desobedeceu as normas de trânsito e o réu também não se desincumbiu de comprovar suas alegações no sentido de que os apelantes concorreram com culpa para o evento danoso, como por exemplo, não indicaram seu propósito de conversão de forma clara e com a devida antecedência. 4. Se o requerido estivesse trafegando com as devidas cautelas na via, poderia satisfatoriamente ter freado ao visualizar o veículo que estava parado na via para efetuar a manobra para entrar a esquerda no Posto de Gasolina ou, ao menos, tentado desviar, o que, todavia, não ocorreu. Precedentes do STJ. 5. O Art. 949 do Código Civil dispõe que “No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”. 6. Para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, sendo que dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir-se que a despesa foi arcada pelos autores ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso. 7
. No que concerne ao pagamento de pensão, o Art. 950 do Codex Civil dispõe que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 8. Conforme laudo médico acostado aos autos, um das vítimas, em decorrência do acidente, apresenta limitação, que o incapacita para a função de vigia e, dessa forma, a pensão deverá ser calculada proporcionalmente à incapacitação sofrida, sendo que o percentual de incapacidade será fixado em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia médica.
9. Acerca da indenização por dano estético, este E. Tribunal possui entendimento de que “para configurar o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160035953, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020), contudo, in casu, não houve a juntada de qualquer prova a fim de demonstrar como ficou a aparência das lesões sofridas após o acidente, o que impossibilita a verificação dos alegados danos. 10. No concernente aos danos morais, certo que as lesões sofridas pelo Recorrente tiveram o condão de lhe causar, angústia, dor, sofrimento etc, sendo que, em tais hipóteses, o dano moral se revela in re ipsa. 11. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a fixação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para um dos apelantes e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator e que são quatro apelantes, além de estar em consonância com o arbitrado por esta Corte em situações análogas. 12. Sobre as quantias referentes à indenização por danos morais deverão incidir juros a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), Já a “pensão mensal vitalícia tem como termo inicial a data do acidente, e sofre correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020). 13. Ante o provimento em parte do apelo da parte autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que o autor deverá arcar com 1/3 (um terço) das verbas sucumbenciais e o requerido com 2/3 (dois terços). 14. Honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, este compreendido o valor dos danos morais somados aos das prestações vencidas a título de pensionamento, acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 27/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0005577-09.2014.8.08.0021 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu,
levando em conta a ausência de detalhamento do grau específico da incapacidade do Requerente, o percentual da pensão mensal – a ser calculada com base no salário mínimo vigente à data do ocorrido –, deverá ser apurado em liquidação judicial, com inclusão de juros de mora desde o evento danoso
2
. As parcelas da pensão devem, pois, ser convertidas em valores líquidos e, a partir de então, corrigidas monetariamente, conforme entendimento do STJ
3
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Autor,
para condenar o ente público ao pagamento de pensão mensal com base no salário mínimo, de acordo com o grau da incapacidade desenvolvida pelo Requerente, a ser apurada em liquidação judicial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

2
Súmula 54/STJ.

3
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.
2. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. 3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. 4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão. (EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes

Pares
,
pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias debatidas na Apelação ora em análise.

O eminente relator conheceu do recurso e negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e deu provimento parcial ao recurso do Autor, para
condenar o ente público ao pagamento de pensão mensal com base no salário mínimo, de acordo com o grau da incapacidade desenvolvida pelo Requerente, a ser apurada em liquidação judicial.

Pois bem, ao analisar o acervo processual, concluo pelo mesmo entendimento do eminente relator.

No caso em julgamento, a responsabilidade civil estatal restou plenamente demonstrada pela comprovação de que o adolescente sofreu agressões – ainda que de outros menores apreendidos – em período de internação sob a custódia do Estado, em evidente descumprimento do dever de vigilância e proteção previsto na Constituição Federal. Não há qualquer prova quanto à impossibilidade (fática) de se evitar o lastimável ocorrido.

O relatório de fls. 59 e seguintes, elaborado pelo próprio IASES, esclarece as circunstâncias do lamentável evento, oportunidade em que o ente público, por meio de seus agentes, poderia ter atuado no sentido de evitar as agressões, denotando a responsabilidade do Estado no caso em apreço, com a prova do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.

Como dito pelo relator,
“
as particularidades do caso, vejo que a quantia estabelecida pelo juízo de 1º grau se mostra proporcional, sobretudo em razão das circunstâncias do evento, em especial a brutalidade das agressões descritas nos autos, em que o Autor teve diversas perfurações na face, inclusive com perfuração de olho que levou a deformidade visível (fls. 98) e perda da visão (monocular), bem como a situação financeira do Demandante, o que afasta a possibilidade de revisão da decisão quanto a esse aspecto.”

No tocante aos danos materiais, considerando que o laudo pericial de fls. 220/223, enfatiza, de maneira expressa, que as agressões sofridas pelo Autor implicaram incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa, justifica o acolhimento do pedido de percepção de pensão como forma de reparação da perda suportada em decorrência do evento.

Assim, não me alongando ainda mais sobre o tema, já esmiuçado com clareza, acompanho o Voto da Eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar provimento parcial ao recurso do Autor, para
condenar o ente público ao pagamento de pensão mensal com base no salário mínimo, de acordo com o grau da incapacidade desenvolvida pelo Requerente, a ser apurada em liquidação judicial.

É, respeitosamente, como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2024 às 15:17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49306129012024
.